Tribunal: TJMT
Processo: 1020435-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020435-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1016417-24.2020.8.11.0003, proposta pelo Recorrido, concedeu a liminar, determinando que: a) a Câmara de Vereadores abstenha-se de colocar em votação o Projeto de Lei n. 111/2020, em regime de urgência, até que seja analisado e declarado nulo; b) o Recorrente não encaminhe ao Legislativo Municipal quaisquer projetos de lei, envolvendo matéria análoga, até que sejam encaminhadas todas as minutas para a realização do Plano Diretor, na forma e no cronograma determinado pelo Núcleo Gestor de Atualização do PDM, bem assim que se abstenha de aprovar quaisquer projetos de loteamento, sem a infraestrutura mínima. Arbitrou, ainda, para o caso de descumprimento, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia (id. 59549992, págs. 01/10).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que inexiste impedimento a que o Projeto de Lei n. 111/2020 possa ser aprovado para Câmara de Vereadores, porque visa tão somente à inclusão de duas áreas adquiridas para a implantação de loteamentos de interesse social, no perímetro urbano e, muito menos, causa prejuízo ao andamento do Plano Diretor Municipal.
Assevera que, ao contrário da afirmativa do Recorrido, a aprovação do mencionado projeto não traz perda à sociedade, já que poderá dar continuidade às medidas de implantação dos loteamentos de interesse social.
Assinala que a decisão recorrida impede o Poder Público de acompanhar o real desenvolvimento do Município e diminuir o déficit habitacional.
Aduz que as alterações propostas pelo Projeto de Lei n. 111/2020 não substituem a lei do perímetro urbano que será atualizada junto ao Plano Diretor.
Enfatiza que, embora a leitura do Projeto de Lei, divorciada da justificativa apresentada, não possibilite a compreensão de toda a realidade fática, a proposta de alteração manteve todas as coordenadas e incluiu aquelas referentes às duas áreas adquiridas para implantação dos loteamentos de interesse social.
Sustenta que houve violação ao Princípio da Separação dos Poderes, posto cabe ao Município legislar sobre o loteamento e o zoneamento urbanos, e que a concessão de tutela provisória de urgência que tenha caráter de irreversibilidade não se mostra factível à concessão.
Ao final, defende a impossibilidade de imposição de multa diária, pois tal encargo será suportado pelos munícipes e postula a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que há a probabilidade de provimento do recurso e perigo na demora.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1016417-24.2020.8.11.0003, proposta pelo Recorrido, concedeu a liminar pleiteada.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
No caso em exame, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do Município de Rondonópolis e da Câmara Municipal de Vereadores, sustentando que o Projeto de Lei n. 111/2020, encaminhado ao Legislativo Municipal, com vistas a modificar o atual perímetro urbano, não deve ser apreciado, uma vez que não houve a participação popular, concretizada por meio de audiências e debates públicos.
Argumentou, na inicial, que a proposta ampliará o perímetro urbano, pois definiu, como área de expansão urbana, as glebas adjacentes ou distantes da zona urbana, sem sequer figurarem nas minutas aprovadas pelo Núcleo Gestor da Atualização do Plano Diretor Municipal.
Defendeu a retirada de pauta do Projeto de Lei, visto que os Vereadores participarão de atos precipitados, com gasto, desnecessário e inútil, de tempo e de recursos públicos, afetando a própria credibilidade das instituições envolvidas.
A Magistrada singular deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:
Com essas considerações, defiro, a liminar vindicada. Determino:
A) Que a requerida CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT se abstenha de colocar em votação a aprovação do Projeto de Lei no. 111/2020, em regime de urgência, até que ele seja analisado e declarado nulo, sob pena de desobediência;
B) Que o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -MT, se abstenha de encaminhar ao Legislativo quaisquer projeto de lei envolvendo matéria análoga, até que sejam encaminhadas todas as minutas para a realização do Plano Diretor, na forma e no cronograma determinado pelo Núcleo Gestor de Atualização do PDM, sob pena de desobediência;
C) Que o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -MT, se abstenha de aprovar quaisquer projetos de loteamento sem a infraestrutura mínima, incluindo, rede de esgoto e pavimentação asfáltica ou similar;
D) Visando a efetividade da presente decisão liminar, notifique a SANEAR, SINFRA, SEMMA e SMHU, para observarem as restrições acima, sob pena de desobediência.
Para o caso de descumprimento da presente decisão, fixo multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Da análise da argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o efeito suspensivo deve ser concedido, porque, além de o Município de Rondonópolis possuir competência para legislar sobre a matéria, trata-se de Projeto de Lei que, obrigatoriamente, passará pela Comissão de Constituição e Justiça, que verificará sua compatibilidade com a Constituição, com outras leis e, até mesmo, com o regimento.
Ademais, ainda que a referida Comissão emita parecer favorável, a proposta será discutida pelos Vereadores, podendo, inclusive, não ser aprovada.
Dessa forma, não me parece factível paralisar o processo legislativo, pressupondo que a proposta de alteração do perímetro urbano será aprovada pela Câmara de Vereadores.
Reconheço a relevância da preocupação do Ministério Público em evitar a edição de lei em desacordo com o ordenamento jurídico. Contudo, caso o referido projeto avance no Legislativo Rondonopolitano, culminando com a edição de lei, cabe ao MP buscar a sua invalidação pelos meios processuais postos à sua disposição.
A determinação da retirada de pauta da votação e a proibição da análise do Projeto de Lei, a princípio, não me pareceram acertadas, porque não há certeza da sua aprovação.
Não desconheço que a implantação de loteamentos de interesse social, às vésperas de eleição, tem cunho eleitoreiro, mormente quando o atual Prefeito busca a reeleição, mas impedir a tramitação de proposta de alteração de lei, aparentemente, configura ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.
Por tais considerações, tenho que o efeito suspensivo deve ser concedido.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, postulado pelo Município de Rondonópolis.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.